Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PATROCINADOR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ DATA DO JULGAMENTO. PREVISÃO REGULAMENTAR. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ESTUDO ATUARIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Há legitimidade passiva do banco réu em ação de revisão de benefício decorrente de reconhecimento de horas extras não pagas pela Justiça do Trabalho, tendo vista que se trata de ato ilícito cometido por parte do ex-empregador, consoante tese firmada no julgamento do item II do REsp no 1.370.191/RJ e do item II do REsp 1.312.736/RS.

2. Quanto ao pedido de aporte de reserva matemática em relação ao patrocinador, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa do participante, haja vista que a destinação de fundos diretamente à entidade previdenciária para recomposição do fundo de reserva terá repercussão em favor do assistido.

3. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, o colendo Superior Tribunal de Justiça admitiu a modulação dos efeitos das teses firmadas no REsp 1.312.736/RS para reconhecer a competência da justiça comum em relação às demandas propostas até a data do julgamento do citado recurso repetitivo (8.8.2018), desde que haja previsão regulamentar e operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em liquidação de sentença.

4. Considerando que a integralização da reserva matemática demanda cálculo de alta complexidade não demandado na esfera laboral, por ausência de pertinência em relação ao objeto daqueles autos, e ainda a existência de pedido subsidiário de pagamento, a título de indenização por danos materiais, das parcelas requeridas da entidade previdenciária, observo que a matéria não se submete à imutabilidade da coisa julgada.

5. Inobstante a possibilidade dos efeitos financeiros retroagirem somente até o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação de revisão de benefício previdenciário, trata-se de obrigação de trato sucessivo, sendo admitido que a violação do direito postulado se renova a cada percepção do benefício.

6. Atendidos os pressupostos firmados no recurso repetitivo Tema 955 do STJ, a saber, previsão regulamentar (expressa ou implícita) e recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, deve-se reconhecer o pedido de revisão de benefício previdenciário.

7. O recálculo do Salário-de-Participação (SP), com base no implemento das horas extras não pagas na vigência do contrato de trabalho, repercutirá tanto no benefício principal, quanto no Benefício Especial Temporário (BET).

8. A Lei Complementar 109/2001, no seu art. 18, § § 1o e 3o, prevê a obrigatoriedade de os planos de benefícios estarem em permanente equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que as reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios atendam aos compromissos assumidos.

9. Incumbe ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com base em estudo técnico atuarial, observados os valores já recolhidos nos autos da reclamação trabalhista.

10. Apenas com a recomposição da reserva matemática pelo patrocinador à PREVI é que deverá iniciar o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, motivo pelo qual não há mora a justificar a incidência de juros moratórios.

11. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, porquanto inviável mensurar o montante condenatório ou o proveito econômico, uma vez que decorrerá da recomposição da reserva matemática e consequente recálculo do benefício.

12. Preliminares rejeitadas. Recurso do Banco do Brasil não provido. Apelo da Previ parcialmente provido.